Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. EFEITO INFRINGENTE.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – Havendo sucumbência recíproca equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma equânime.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.